Tribunal: TCU
Processo: 036.820/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato firmado entre a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e a Cooperativa dos Técnicos e Multiprofissionais em Agropecuária para promover a gestão participativa do desenvolvimento sustentável territorial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da execução parcial do objeto pactuado no Contrato de repasse 0276114-97, registro Siafi 648071, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Cooperativa dos Técnicos e Multiprofissionais em Agropecuária (05.741.955/0001-13) e Klinger Reis Oliveira (XXX.438.582-XX) e Jorge Claudio Muniz Nascimento (CPF: XXX.249.462-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas de Josean Mascarenhas Lima (XXX.313.502-XX), Carlos Adenyr Pacheco Brandao (XXX.256.282-XX) e Jorge Claudio Muniz Nascimento (XXX.249.462-XX), dando-lhes quitação plena; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Cooperativa dos Técnicos e Multiprofissionais em Agropecuária (05.741.955/0001-13) e de Klinger Reis Oliveira (XXX.438.582-XX) condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 39.000,00 11/9/2009 D 21.750,00 13/4/2010 D 12.000,00 19/11/2010 D 1.616,14 5/12/2014 C 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar à Cooperativa dos Técnicos e Multiprofissionais em Agropecuária e a Klinger Reis Oliveira multa individual no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Amazonas, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis.